Tribunal: TJSP
Processo: 1059369-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Perda da propriedade sobre imóvel em virtude do inadimplemento das parcelas do financiamento celebrado com constituição de alienação fiduciária em garantia - Cabível a reforma da sentença de improcedência - Existência de negócio jurídico válido por meio do qual o réu se comprometeu a quitar a dívida - Em virtude da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Perda da propriedade sobre imóvel em virtude do inadimplemento das parcelas do financiamento celebrado com constituição de alienação fiduciária em garantia - Cabível a reforma da sentença de improcedência - Existência de negócio jurídico válido por meio do qual o réu se comprometeu a quitar a dívida - Em virtude da inadimplência do réu, a autora foi privada do imóvel atribuído a ela por ocasião da dissolução da união estável - Danos materiais e morais caracterizados - Dever do réu de indenizar reconhecido, porém não nos valores pleiteados na inicial - Ação procedente em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059369-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANIA
GIOVANINI, é apelado SANDRO PIVA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059369-35.2019.8.26.0100 -Voto no 37.943
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1059369-35.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
Apelante:
Tania Giovanini
Apelado:
Sandro Piva de Lima
Voto no 37.943
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pedido de indenização por danos
materiais e morais - Perda da propriedade sobre imóvel em virtude
do inadimplemento das parcelas do financiamento celebrado com
constituição de alienação fiduciária em garantia - Cabível a
reforma da sentença de improcedência - Existência de negócio
jurídico válido por meio do qual o réu se comprometeu a quitar a
dívida - Em virtude da inadimplência do réu, a autora foi privada
do imóvel atribuído a ela por ocasião da dissolução da união
estável - Danos materiais e morais caracterizados - Dever do réu
de indenizar reconhecido, porém não nos valores pleiteados na
inicial
-
Ação
procedente
em
parte
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 243/245, de relatório adotado, que julgou a ação improcedente.
Inconformada, apela a autora buscando a concessão
da gratuidade da justiça e sustentando, em resumo, que era de responsabilidade
exclusiva do réu o pagamento das parcelas do financiamento; que o réu se comprometeu
a quitar a dívida através de negócio jurídico válido, sendo irrelevante a forma de divisão
dos bens adquiridos durante a união estável; que por culpa do réu perdeu a propriedade
sobre seu imóvel; que de nenhuma forma o prejuízo material restou compensado; e que,
caso não invertida a sucumbência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos (fls.
256/269).
Contrarrazões às fls. 333/339.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059369-35.2019.8.26.0100 -Voto no 37.943
3
Em primeiro, cumpre reconhecer que a autora não
possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, devendo lhe ser concedida a gratuidade da justiça.
Pois bem.
Consta dos autos que as partes celebraram
instrumento particular por meio do qual reconheceram que viveram em união estável e
declararam a respectiva dissolução, regulamentando a partilha de bens.
No tocante ao imóvel residencial localizado na Rua
Lavras, no 133, Cidade Patriarca, São Paulo/SP, concordaram as partes em atribuir a
respectiva posse e propriedade em benefício da autora, tendo o réu expressamente se
comprometido a pagar as parcelas do financiamento por meio do qual foi constituída
alienação fiduciária sobre esse bem.
Ocorre que o réu não adimpliu a obrigação, razão
pela qual a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da credora fiduciária, que por
sua vez procedeu ao leilão do bem em questão.
Ato contínuo, os arrematantes ajuizaram ação
visando a imissão na posse, em cujos autos houve concessão de liminar para determinar
a desocupação pela autora, a qual precisou então alugar outro imóvel.
Pretende a autora, por esses motivos, a condenação
do réu ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos.
Em que pese o respeito pelo entendimento do douto
magistrado a quo, não se pode ignorar que, por meio do instrumento particular cuja cópia
se encontra às fls. 34/40, o réu espontaneamente assumiu a responsabilidade exclusiva
pelo pagamento do empréstimo, independentemente de este ter sido ou não contraído
em benefício da família e independentemente de a autora ter ficado ou não com a
maioria dos bens adquiridos durante a união estável.
Ou seja, apresenta-se irrelevante discutir a finalidade
do empréstimo, bem como a ciência da autora a seu respeito.
A obrigação do réu de quitar a dívida decorre
simplesmente da sua própria declaração assumindo compromisso neste sentido.
A esse respeito, frise-se que, apesar de não ter sido
realizada escritura pública de extinção consensual de união estável, o instrumento
particular firmado entre as partes não deixa de representar expressa manifestação de
vontade de pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinado. Além disso, a
celebração do negócio jurídico contou com a presença de duas testemunhas.
Inegável, portanto, que a espontânea declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059369-35.2019.8.26.0100 -Voto no 37.943
4
vontade das partes é apta a gerar direitos e obrigações entre elas.
Inclusive, cumpre ressaltar que o réu, por sua
condição de advogado, tinha ciência da forma mais adequada de realização do ato
jurídico que pretendia, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza.
E sequer é possível se cogitar de vício de
consentimento do réu, pois os fatos por ele alegados neste sentido não configuram
coação ou lesão em seus respectivos conceitos legais.
Como se não bastasse, certo é que posteriormente
não houve qualquer acordo entre as partes no sentido de modificar ou extinguir a
obrigação assumida pelo réu. Nem mesmo o fato de a autora ter buscado formas de
quitar a dívida representa tácita assunção da responsabilidade, por ser evidente que ela
não permaneceria inerte diante da iminente perda da propriedade.
Assim, nada há a afastar a responsabilidade do réu
pelo pagamento das parcelas do financiamento.
E seu inadimplemento ocasionou a perda da
propriedade e da posse sobre o imóvel, a afetar diretamente a autora.
O dano material é evidente.
O imóvel em questão foi retirado do patrimônio da
autora. Não é possível concordar que o prejuízo restou compensado pelos demais bens
partilhados em favor da autora, pois se foi expressamente reconhecido que ela tinha
direito a dois imóveis e a um automóvel, não se apresenta aceitável que, por culpa do
réu, ela venha a perder a propriedade sobre qualquer um deles.
Por esse motivo, deverá o réu pagar à autora o valor
de mercado do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação.
Além disso, nos autos da ação reivindicatória
ajuizada pelos arrematantes do imóvel, a autora foi condenada ao pagamento de
aluguéis a partir da data do leilão até a imissão na posse. Deverá o réu, então,
reembolsar a autora de eventuais valores comprovadamente pagos em favor dos
arrematantes a título de aluguéis.
Por fim, os danos morais são inequívocos.
Evidente o abalo emocional sofrido por quem perde a
propriedade sobre o imóvel no qual reside, principalmente quando não teve culpa pelo
ocorrido, como no caso da autora, que por ato espontâneo do réu se viu eximida da
obrigação de pagar as parcelas do financiamento.
A autora foi injustamente submetida à gravosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059369-35.2019.8.26.0100 -Voto no 37.943
5
situação de perder parte do seu patrimônio e ser forçada a deixar o local onde residia.
Devido, portanto, o ressarcimento a esse título,
sendo que, levando-se em consideração a gravidade objetiva do fato e de seu efeito
lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas das partes, a quantia pleiteada
pela autora se apresenta excessiva. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta
mais adequado ao presente caso.
Desta forma, a sentença deve ser reformada, para
que a ação seja julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu a pagar em favor
da autora: (i) indenização por danos materiais, no valor de mercado do imóvel, a ser
apurado em sede de liquidação, acrescido de atualização monetária desde a data da
avaliação e de juros de mora a partir da citação, somado aos eventuais valores
comprovadamente pagos em favor dos arrematantes a título de aluguéis, bem como (ii)
indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de
atualização monetária desde o arbitramento e de juros de mora a partir da citação.
Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima
dos pedidos, resta invertido o ônus da sucumbência, devendo o réu arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator